Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. NEGLIGÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. CIDADÃO. MORTE POR ENFORCAMENTO (SUICÍDIO). DOCUMENTOS PESSOAIS DO EXTINTO. APREENSÃO. IDENTIFICAÇÃO DO EXTINTO. REALIZAÇÃO. ENTERRO COMO INDIGENTE. INOCORRÊNCIA. FAMILIARES. CORPO NÃO RECLAMADO. MORTE NÃO NATURAL. DIRECIONAMENTO LEGAL. APURAÇÃO DOS FATOS. ENCAMINHAMENTO DO CORPO AO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL – IML. CASOS DE MORTE NATURAL. DIRECIONAMENTO. SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS. HIPÓTESE. SUICÍDIO. EXAME NECROLÓGICO. IML. ENTERRO. SEPULTAMENTO SOCIAL. JAZIGO. TÚMULO. IDENTIFICAÇÃO. PARENTES. NÃO LOCALIZADOS. PARENTES. GENITORA. LOCALIZAÇÃO E CONTATO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS PARENTES COM BASE NOS DOCUMENTOS DO FALECIDO. PESQUISA INFRUTÍFERA. SERVIÇO DEFEITUOSO E INADEQUADO. INOCORRÊNCIA. PROVIDÊNCIAS ENCAMINHADAS NO FORMATO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEVER JURÍDICO. FATO ILÍCITO. OMISSÃO ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. REFUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. CARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DEVER DE INDENIZAR. REFUTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA (CC, ARTS. 186 e 927). APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por agentes policiais, consubstanciando a falha na imputação de negligência durante os procedimentos de apuração de sinistro com resultado morte, qualificado como suicídio, com a identificação do falecido e a conseguinte localização e comunicação dos parentes, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).
2. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência no serviço prestado por agentes públicos, consubstanciadas na falha em proceder a identificação do cidadão falecido por causa não natural, assim como na localização e comunicação dos familiares, a par de estarem de posse dos documentos pessoais do extinto, ensejando que viesse a ser sepultado sem a participação dos familiares e supostamente como indigente, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais que atenderam a ocorrência, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, de modo a viabilizar a perfeita qualificação do havido como evento ensejador da germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186).
3. Nas circunstâncias em que determinada pessoa é encontrada após vir a óbito, seja por causas naturais ou acidentais/provocadas, faz-se necessário o preenchimento da chamada Declaração de Óbito (DO), com o encaminhamento do corpo para avaliação médico-necrológica, cuidando-se de documento padronizado e obrigatório, devendo seguir as diretrizes do Sistema de Informações sobre Mortalidade vinculado ao Ministério da Saúde (SIM/MS), que, por sua vez, instruirá a Certidão de Óbito, a qual, de sua parte, revela-se indispensável ao sepultamento (Lei no 6.015, art. 77).
4. Nos casos de óbito por causas naturais, em que o falecido se encontrava com ou sem assistência médica ou mesmo em localidades onde não haja médico, a verificação dos elementos a envolver o falecimento estão abarcadas, especialmente no contexto do Distrito Federal, nas competências do Serviço de Verificação de Óbitos, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, competindo-lhe, entre outras atribuições, a identificação do corpo, o preenchimento da Declaração de Óbito e, se o caso, sendo possível, a localização de familiares, para fins de liberação do corpo para sepultamento (Lei Distrital no 3.358/2004; Portaria/SES/DF no 189/2010; Portaria/MS/PR no 1.405/2006 - atual Portaria no 1.764/2021).
5. Diferentemente de situações particulares de mortes oriundas de causas naturais, nas hipóteses de óbito derivado de causas acidentais e/ou violentas – no que se incluem óbitos derivados de suicídio –, a verificação dos elementos a envolver o falecimento, preenchimento da Declaração de Óbito e da respectiva Certidão, porquanto podem ter origem em ilícitos criminais, devem ser objeto de aferição pelo Instituto de Medicina Legal, vinculado, no âmbito do Distrito Federal, à Polícia Civil, não estando abarcada nas competências administrativas desse órgão a identificação, localização e busca por familiares, para que, em o querendo, reclamem o corpo da pessoa falecida (Decreto Federal no 56.511/1965; Resolução/CSPC no 01/2023 – Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal).
6. Conquanto o ordenamento legal imponha ao Estado diversas obrigações relacionadas à verificação da causa mortis, mediante examinação cadavérica, identificação do extinto, preenchimento da Declaração de Óbito e Expedição da respectiva Certidão, encaminhando-se o corpo, conforme o caso, para sepultamento ou estudos, inexiste dever jurídico positivado direcionado a que os agentes estatais localizem ou mesmo para que o Estado direcione equipe para empreender esforços para localizar familiares do falecido, medida que, embora seja de bom-tom e realizada na prática, não se revela impositiva e obrigatória, à míngua de disposições normativas cuidando da espécie, razão pela qual seu resultado infrutífero não pode ser transfigurado em ilícito estatal decorrente de falha qualificada pela negligência dos agentes que cuidaram do caso.
7. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade civil estatal proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços prestados, os elementos coligidos não se mostraram aptos a atestar que o caso não tivera o tratamento que se revelava aplicável, tendo, ao contrário, os agentes envolvidos na elucidação do havido – morte por suicídio - e encaminhamento das providências legais – registro policial, perícia do local do fato, necropsia e pesquisas no banco de dados de registro de desaparecimento etc -, realizado todos os procedimentos legalmente ordenados, inclusive no pertinente à localização e a comunicação do sinistro aos parentes, notadamente diante do fato de que os próprios familiares somente comunicaram o “desaparecimento” do extinto meses após seu falecimento, resta inviabilizado a qualificação de negligência imprecada aos agentes estatais sob a imputação de que não foram empreendidas iniciativas tendentes à localização dos familiares, resultando no sepultamento do falecido sem sua participação, resultando na impossibilidade de responsabilização civil do Distrito Federal sob o prisma da subsistência de conduta negligente.
8. Não sobejando qualquer falha na identificação do extinto, especialmente porque, por ocasião do comparecimento dos agentes estatais ao local em que fora encontrado seu corpo, junto a este encontrava-se sua carteira, com documento de identificação, nem tendo sido promovido seu sepultamento como indigente, mas direcionado a cemitério público sob a formatação de corpo não reclamado nas chamadas “sepulturas sociais”, circunstância absolutamente diversa, porquanto pressupõe a não identificação do corpo, também não existindo qualquer violação a dever jurídico de empreender buscas amiúde para localizar os parentes do extinto, inexiste ato ilícito imputável ao Estado apto a qualificar sua atuação como negligente, nomeadamente porque a ritualística procedimental, no âmbito administrativo, fora adequadamente aperfeiçoada, não sobejando nódoas a imprecá-la de negligente.
9. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos necessários à sua configuração, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não derivando a omissão imputada ao Distrito Federal de negligência, imprudência ou imperícia, não subsiste ato ilícito, e, do mesmo modo, ainda que ocorrente, se não irradiara nenhum efeito lesivo, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
10. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. Unânime.